Tribunal: STF
Processo: HC 53786
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
- AÇÃO PENAL. APELAÇÃO. CONSIDERA-SE INTERPOSTA DESQUE QUE, TEMPESTIVAMENTE E DE MODO INEQUÍVOCO, TENHA A PARTE, AINDA QUE ATRAVÉS DE SIMPLES COTA AO TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO, MANIFESTADO O SEU INCONFORMISMO COM A SENTENÇA. - DEFESA. DEFICIÊNCIA INEXISTENTE.
- PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.